Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-04.2023.8.11.0028
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001572-04.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE - CPF: 384.097.551-49 (RECORRENTE), OLIMPIO DE ARRUDA LEITE NETO - CPF: 024.778.921-69 (ADVOGADO), AGUAS DE POCONE S.A. - CNPJ: 10.177.120/0001-12 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001572-04.2023.8.11.0028.

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrida: SUSAN MEIRE DE MOURA LEITE.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FORNECIMENTO DE ÁGUA -
COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURA CONTESTADA EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DAS COBRANÇAS NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que o reclamante questiona a legitimidade das faturas dos meses de abril, maio e junho/2023, nos valores de R$ 138,32 (cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), R$ 631,97 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) e R$ 421,83 (quatrocentos e vinte e um e oitenta e três centavos).

2.

Insatisfeita, a autora contestou as faturas junto ao Procon, que mesmo não concordando com os valores parcelou a dívida, pois, necessitava que o fornecimento do serviço fosse restabelecido.

3.

A requerida em sua defesa alega que os valores cobrados são devidos, que no período faturado houve um aumento devido ao vazamento interno no imóvel da autora.

4.

Contudo, conforme mencionado na sentença:
(...)
Em que pese as alegações da Requerida em dizer que o aumento decorreu de vazamento interno, as provas dos autos demonstram o contrário, visto que as fotografias juntada pela Ré a qual supostamente demonstra o vazamento não corresponde com o imóvel do Autor (id 126924957, pág. 10 e 11),
visto que as próprias fotografias juntado pela Ré em sua peça de contestação no dia do corte do fornecimento de água e do religamento demonstra que o imóvel é diferente e o relógio medidor fica em local e estrutura diferente daquela outra foto juntado pela Ré a qual supostamente teria vazamento interno (id 126924957, pág. 13 e 14)”.

5.

Outrossim, foi feita vistoria no relógio medidor do autor pela própria requerida, a qual não constatou nenhuma anormalidade no hidrômetro, conforme documento anexo no Id. 194909725.

6.

Ademais, o histórico de faturas apresentado pela própria requerida, nota-se que as faturas discutidas nos autos realmente são desproporcionais à média de consumo do autor, portanto, a requerida não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos valores cobrados, cujo ônus lhe cabia, vejamos:

7.

Como é sabido, cabe à recorrida provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

8.

A responsabilidade da recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

9.

Ainda, o reclamante apresentou reclamação administrativa junto à recorrente, a fim de solucionar o problema, porém, sem êxito.

10.

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUESTIONADAS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO.
DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula pela adequação das faturas concernente ao serviço de fornecimento de água, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior a sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

2.
Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora conforme reclamação no PROCON colacionada na exordial.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016609-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021).

11.

Havendo falha na prestação do serviço, decorrente das cobranças excessiva nos meses de abril, maio e junho/2023, portanto, impõe-se a
“o refaturamento da fatura dos meses de abril, maio e junho de 2023, de acordo com a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores às faturas questionadas”
, conforme determinado em sentença.

12.

A consumidora que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição simples a título de danos materiais, nos termos da sentença.

13.

In casu
, o dano moral restou comprovado, isso porque, além da tentativa da solução administrativa, a autora teve seu fornecimento de água interrompido por conta dessas faturas.

14.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

15.

No entanto, entendo que o presente recurso comporta reforma parcial no tocante ao dano moral, apenas para reduzir o valor da condenação
.

16.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais)

para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais),

valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

17.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024